Tribunal: STF
Processo: RE 87541
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Guia de importação. Embarque de mercadoria após decorridos poucos dias do prazo de validade da respectiva guia. Não aplicação da multa do art. 60. I, da Lei nº 32444/57.
Recurso extraordinário não conhecido, de conformidade com a Súmula 286.